Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006373-52.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (EMBARGANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – PUBLICAÇÃO DE EMENTA ESTRANHA AO ARESTO QUESTIONADO - RETIFICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A reprodução de ementa diversa daquela juntada aos autos pela Redatora consubstancia mero erro material suscetível de correção no âmbito dos embargos declaratórios, não impactando no resultado do julgamento do
mandamus
.

2. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Os Embargos foram opostos contra acórdão nestes termos ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATOS NOMEADOS ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS NOMEADOS – RENÚNCIA TÁCITA - INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.
1. Constatada a nomeação e posse de alguns dos Impetrantes administrativamente no curso da ação mandamental, caracteriza a perda superveniente do objeto da ação, impondo a denegação da ordem, por ausência de interesse processual.
2. Durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário da Administração a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.
3. O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.
4. É imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo para interposição do mandado de segurança, sendo que a ausência desta impõe a denegação da ordem.
5. Ordem denegada.”

Indica o Embargante a ocorrência de erro material consistente na reprodução de ementa estranha aos autos no acórdão questionado.

Requer, assim, seja sanado o erro apontado. (Id 95654468)

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões. (Id 98954489)

É o relatório.

VOTO

De início, destaco que a reprodução de ementa diversa daquela juntada aos autos no ID 93026953 consubstancia mero erro material, o qual, como evidente, não impacta no resultado do julgamento, daí porque acolho os embargos de declaração para retificar esse equívoco.

Assim, reconheço a nulidade da publicação contida no DJE 11026, e determino a publicação da ementa constante no Id 93026953, excluindo ainda o documento juntado aos autos no Id 95014980, por tratar-se de ementa estranha aos autos.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração sem efeitos modificativos, apenas para sanar o erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022